Tribunal: TJMT
Processo: 1024719-12.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024719-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERSANDY CRISTINA RODRIGUES GREGORIO - CPF: 024.687.681-67 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), MARLY DO CARMO SANTOS REGNIER - CPF: 853.198.131-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO - CPF: 854.728.911-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO - CPF: 854.728.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, no qual se discute a existência de excesso de execução quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em razão do acolhimento de Exceção de Pré-executividade.

A parte Agravante questiona o valor executado e requer a adequação da base de cálculo dos honorários, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso na execução dos honorários advocatícios em razão da base de cálculo adotada para o proveito econômico; (ii) determinar se é possível conhecer do pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O proveito econômico, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, corresponde ao valor da dívida originalmente executada em relação à parte excluída do polo passivo, conforme a jurisprudência do STJ (AREsp nº 2.231.216/SP).

4.

A base de cálculo dos honorários deve refletir apenas a cota-parte dos executados indevidamente incluídos na execução, não podendo incidir sobre o valor total da dívida, sob pena de enriquecimento indevido.

5.

Ainda que constatado excesso na execução, o cálculo apresentado pela agravante também se mostra incorreto, devendo o valor exequendo ser ajustado para R$ 119.907,43, correspondente a 10% sobre os 2/5 da dívida originalmente executada (R$ 2.997.685,89), respeitando a proporção de responsabilidade dos dois executados excluídos.

6.

O pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora não foi submetido ao juízo de origem, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor dos honorários sucumbenciais fixados em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade deve ter como base de cálculo o proveito econômico correspondente à cota-parte da dívida indevidamente exigida do executado excluído.

2.

Não se conhece de alegação formulada apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuração de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1006201-28.2022.8.11.0037, promovido pelo agravado
SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO
em desfavor da Agravante.

A
Agravante afirma que o Exequente/Agravado promoveu o Cumprimento de Sentença em razão da sentença proferida em sede de Exceção de Pré-executividade apresentada no processo de execução n. 0329894-33.2013.8.09.0044, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Formosa/GO.

A referida Exceção de Pré-executividade foi julgada procedente determinando à retirada de 02 (dois) executados (Valério Vilela Parente Corrijo e Osmar Alves Corrijo) do processo principal, além da condenação do exequente em honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Aponta que a Execução n. 0329894-33.2013.8.09.0044 foi distribuída em 13/09/2013, com o valor de R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais) e já se passaram 11 (onze) anos sem nenhum proveito econômico.

Iniciado o Cumprimento de Sentença de origem pelo patrono das partes excluídas, foi pleiteada a satisfação do débito no valor de R$ 306.866,97 (trezentos e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), atualizados até 25/02/2022.

Aduz que apresentou Impugnação em que suscita excesso de execução no valor no valor de 236.814,86 (duzentos trinta seis mil oitocentos quatorze reais oitenta seis centavos), haja vista que a dívida declarada pelo Exequente seria no valor de R$ 2.997.685,89 (dois milhões novecentos noventa sete mil seiscentos oitenta cinco reais oitenta nove centavos) por cinco executados.

Assim, o valor perseguido (inicialmente) dividido em 05 (cinco) perfaz R$ 599.537,16 (quinhentos noventa nove mil quinhentos trinta sete reais dezesseis centavos), e dez por cento de honorários de sucumbência deste valor será R$ 59.953,72 (cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), o que fundamenta a alegação de excesso na execução.

Argumenta que o Credor ingressou com o procedimento em análise considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida inicialmente executada, no entanto, deve ser considerado que naquele processo de execução a Agravante o ajuizou em face de 05 (cinco) polos passivos, duas empresas e seus sócios.

Alega que quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir do polo passivo o proveito econômico é o valor da dívida executada, contudo, a despeito da relação jurídica de responsabilidade que obriga a cada um dos devedores a se comprometerem pelo total da dívida, isso não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

No caso em comento, a exceção foi acolhida apenas para excluir dois excipientes do polo passivo, sem a extinção da execução.

Sustenta que é possível aferir o proveito econômico obtido sendo este dividido pelo número de executados (05), de modo que se constata excesso na execução no valor de R$ 236.814,86 (duzentos trinta seis mil oitocentos quatorze reais oitenta seis centavos).

Pontua que juros de mora sobre os honorários advocatícios, quando fixados com base no proveito econômico, devem ser contabilizados a partir do decurso do prazo para o pagamento voluntário, o que também não foi observado na memória de cálculo.

Requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo o Cumprimento de Sentença de origem.

No mérito, pugna pelo provimento do Agravo a fim de revogar a decisão recorrida reconhecendo o excesso na execução no valor de R$ 236.814,86 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta seis centavos) e que os juros de mora sobre os honorários advocatícios sejam contabilizados a partir do decurso do prazo para o pagamento voluntário.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 237945185).

A parte Agravada opôs Embargos de Declaração (id. 241660170) os quais foram rejeitados em id. 253532170.

Em sede de Contrarrazões (id. 245927676), o Recorrido suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a inovação recursal e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto à alegação de inovação recursal suscitada pelo Agravado entendo que se trata de matéria de mérito, razão pela qual passo
a análise da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia diz respeito à existência ou não de excesso na execução, assim como, o marco inicial para os juros de mora.

O Cumprimento de Sentença de origem é embasado em sentença prolatada na
Execução n. 0329894-33.2013.8.09.0044, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Formosa/GO.

Naqueles autos, o Juízo competente acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada julgando extinto
“o processo, sem resolução do mérito, em relação Valéria Vilela Parente Carrijo e Osmar Alves Carrijo Júnior, nos termos do artigo 485, VI do CPC, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda”
(id. 92086735 – pág. 26 – processo de primeiro grau).

Posteriormente, houve a fixação de honorários sucumbenciais (objeto do Cumprimento de Sentença) em relação à decisão supracitada, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos excipientes (id. 92086735 – pág. 35 - origem), tendo a sentença já transitada em julgado (id. 92086735 – pág. 40 – autos de primeiro grau).

Pontua-se que não cabe, nesse momento, a discussão acerca da possibilidade ou não do arbitramento dos honorários sucumbenciais executados, ou mesmo a forma em que foram fixados, uma vez que tais questões já estão abarcadas pela coisa julgada, devendo ser analisado tão somente a alegação de excesso na execução.

O proveito econômico pode ser considerado uma
estimativa do que se está efetivamente buscando com o ajuizamento da ação, em termos financeiros
.

Logo, pode ser entendido como um resultado positivo ou um ganho, que pode se manifestar de forma direta, quando há o recebimento efetivo de uma quantia em dinheiro, ou de forma indireta, quando o réu é vitorioso e se livra da obrigação de pagar valores que estavam sendo indevidamente cobrados, ou seja, aquilo que a parte autora não conseguiu obter.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.231.216/SP), em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo determinada parte, o

proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada considerando o potencial impacto negativo que o processo executivo poderia causar no patrimônio do executado, caso a ação judicial tivesse prosseguido regularmente.

Conforme pontuado em sede de antecipação de tutela (id. 237945185), a execução inicial tinha como valor perseguido R$ 2.997.685,89 (dois milhões novecentos noventa sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em face de 05 executados.

Portanto, na hipótese, o proveito econômico não reflete ao valor total da execução, mas, sim, à quantia que foi executada indevidamente dos Executados ilegítimos, excluída a cota parte dos demais devedores, posto que exigível em ação de regresso (artigo 283 do Código Civil).

Em outras palavras, o valor do proveito econômico deve refletir o montante da dívida cobrada indevidamente relativo à cota parte de Valéria Vilela Parente Carrijo e Osmar Alves Carrijo Júnior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DEMANDADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR VÍCIO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada e fixados os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico auferido, este deve corresponder a totalidade dos pedidos pleiteados pela autora, dividido pelo número de demandados, levando-se em consideração precedentes em situações análogas.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10211782320168110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023). (Destaquei).

Não obstante, ainda que se reconheça que há excesso na execução, pois fixada sobre o valor total da dívida originária, há que se constatar que o cálculo apresentado pela Agravante também está equivocado e não reflete o título executivo.

Levando-se em conta o valor da dívida inicialmente executada (R$ 2.997.685,89) e as considerações mencionadas, o proveito econômico se refere a 2/5 (dois quintos) desse valor (que resulta em R$ 1.199.074,356), pois diz respeito às cotas partes de Valéria Vilela Parente Carrijo e Osmar Alves Carrijo Júnior, e os 10% devem incidir sobre a quantia resultante,
totalizando R$ 119.907,43 (cento e dezenove mil novecentos e sete reais e quarenta e três centavos).

Dessa forma, a decisão recorrida comporta reforma para que seja reconhecido que o débito exequendo perfaz R$ 119.907,43 (cento e dezenove mil novecentos e sete reais e quarenta e três centavos).

Quanto ao pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora, observa-se que tal alegação não foi submetida à análise pelo Juízo
a quo
, caracterizando nítida inovação recursal, o que não se admite, sob pena de supressão de instância.

Nesse ponto, o recurso não comporta conhecimento.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO

SENTENÇA
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – VEÍCULO ALIENADO – PERÍCIA TECNICA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE
MORA
, COMPENSAÇÃO DE VALORES E LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO –
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – RECURSO PALCIALMENTE PROVIDO. 1. Ambas as partes entenderam ser desnecessária a realização de Perícia Contábil,
havendo divergência apenas o momento a partir do qual incide os
juros
moratórios, a compensação de créditos e débito e a liberação do valor incontroverso, questões essas que deverão ser decididas primeiramente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e
supressão
de instância.
2. Recurso parcialmente provido. (N.U 1028793-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer que o débito exequendo perfaz o montante de R$ 119.907,43 (cento e dezenove mil novecentos e sete reais e quarenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025